Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL NÃO ENTREGUE. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para: (1) declarar rescindindo o negócio jurídico de promessa de compra e venda firmado entre os litigantes (id. 103145593); (2) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 12119,39, em decorrência da ruptura da avença; (3) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 9821,50, a título de lucros cessantes. Em suas razões, o recorrente requer a reforma da sentença, reconhecendo a incompatibilidade da dupla condenação, excluindo-se a condenação aos lucros cessantes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32381016). Contrarrazões ofertadas sob o ID 32381023.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. As partes firmaram contrato particular de compra e venda de fração/cota de unidade imobiliária no Regime de Multipropriedade localizada no Laguna Resort Residence. Narra a parte autora que o prazo contratual para entrega da unidade era 25/08/2019, contudo, a entrega não ocorreu. Afirma que pagou o valor total previsto em contrato de R$ 12.119,39.
V. Extrai-se dos autos que a recorrente deixou de comprovar a entrega das chaves da unidade imobiliária adquirida pela autora, bem como não logrou êxito em comprovar, a teor do art. 373, II, do CPC, que o prazo de 36 meses (contados da data da assinatura do contrato) para entrega do empreendimento foi observado, o que configura o inadimplemento da parte ré.
VI. O recorrente alega a incompatibilidade entre a condenação ao pagamento de lucros cessantes e cláusula penal. Ocorre que, na hipótese dos autos, não se trata de cláusula penal. Com efeito, nos casos em que a rescisão do contrato se dá por atraso injustificado na entrega da obra, ou seja, por culpa exclusiva da promitente-vendedora, as partes devem retornar à situação anterior (status quo ante), com a consequente devolução integral dos valores pagos. Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 970, “A cláusula penal moratória possui a finalidade de indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação e, em regra, fixada em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.
VII. Portanto, ante o exposto, verifica-se que o caso concreto não reclama a aplicação do precedente qualificado do STJ firmado no Tema 970, devendo a r. sentença ser mantida à íntegra.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.